Tribunal: CARF
Processo: 15940.720119/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720119/2012-00
ACÓRDÃO
2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PIQUEROBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 28/02/2011
DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de eventual matéria distinta da constante do
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.872/1.878), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.834/1.864), consubstanciada no Acórdão no 16-71.796 - 14a Turma da DRJ/SPO, de 08/04/2016,
que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação no que é concomitante com ação
judicial e julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação no que restou conhecido, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 28/02/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA E NULIDADE.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o contribuinte foi
devidamente intimado de todos os atos do procedimento fiscal, com
oportunidade de apresentação de defesa e documentos, nos moldes do Decreto
7.574/2011.
PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 168 DO CTN.
O prazo prescricional para o contribuinte realizar a compensação, extingue-se nos
moldes do art. 168 do CTN.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO GLOSA DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DA LEI 8.383/91.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos
170-A do CTN e 74 da Lei no 9.430/96 (e alterações), inaplicabilidade do art. 66 da
Lei 8.383/91.
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia ao contencioso.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
3
Entretanto, se na impugnação houver matéria distinta da constante do processo
judicial, o julgamento limitar-se-á à matéria diferenciada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES EM RECURSOS REPETITIVOS. EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO DA PGFN.
O entendimento proferido pelas Cortes Superiores nas decisões definitivas de
mérito sob o rito dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, somente pode ser adotado pelas unidades da RFB, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF.
A inconstitucionalidade não se discute em instância administrativa. É vedado aos
órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 28/02/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
COMPENSAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuição previdenciária legalmente exigível (art.
28, I, c/c §9o, e o art. 22, I e II, ambos da Lei de Custeio) com créditos ilíquidos e
incertos (art. 170 do CTN).
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que
trata o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.020.333-7) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 10/22) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 06/08/2012 (e-fl. 540), foi bem sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

O presente processo é constituído pelo Auto de Infração de obrigação
principal (DEBCAD 51.020.333-7), lavrado pela Fiscalização, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação
efetuada indevidamente, no montante de R$ 438.818,58 (quatrocentos e trinta e
oito mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), incluindo juros e
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
4
multa, abrangendo a competência 11/2010 a 02/2011, consolidado em
02/08/2012 (levantamento W1 - glosa de compensação indevida).

O relatório fiscal esclarece em síntese que:

1. o órgão público foi intimado mediante Termo de Início de Procedimento
Fiscal, datado de 21/12/2011, recebido pelo sujeito passivo (AR em 23/12/2011),
com solicitação de dilação do prazo para 17/01/2012, aceito tacitamente pela
Fiscalização;
2. o Município apresentou várias pastas com documentos das ações impetradas:
- MS 0000189.67.2011.4.03.6112, de 13/01/2011, Vara de Presidente
Prudente, obtendo a liminar em 21/01/2011 e sentença da primeira
instância em 19/04/2011, sendo-lhe concedida parcialmente a segurança e
afastando a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a
título de terço constitucional de férias, bem como o reconhecimento do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, a partir de
13/01/2006, posteriormente, a Fazenda Nacional interpôs o RE, ainda não
julgado; e
- MS n. 0001822.16.2011.4.03.6112, de 23/03/2011, Vara de Presidente
Prudente, com deferimento de liminar em 13/07/2011, e sentença em
21/10/2011, com acolhimento do pedido em parte para a afastar a
exigibilidade do crédito tributário referente a contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, férias
indenizadas, férias em pecúnia, auxílio-creche, auxílio-educação, quinze
primeiros dias de auxílio-doença e auxílio acidente, abono assiduidade,
abono único e do vale transporte, contudo, o direito à compensação de tais
valores ficou limitado as competências de 03/2006 até 03/2011,
posteriormente, a Fazenda Nacional, interpôs o RE, ainda não julgado.

3. a Fiscalização verificou divergências nas nomenclaturas das rubricas da
planilha de cálculo apresentada e as solicitadas pelo sujeito passivo na petição
inicial do MS 0001822.16.2011.4.03.6112-9, consequentemente, emitiu o Termo
de Intimação Fiscal n. 01, de 16/02/2012, recebido pelo sujeito passivo (AR em
17/02/2012), com pedido de dilação do prazo, sendo aceito tacitamente;
- as rubricas (natureza indenizatórias/compensatórias), que constavam na
planilha de cálculos, em divergência com seu pedido e sentença são: abono
sexta-parte, abono de gratificação, abono gratificação PSF, abono
gratificação por cargo, abono gratificação Lei 026, art. 229 e bônus
assiduidade, abono único e vale transporte;
- o sujeito passivo apresentou cópia dos documentos que instruíram a inicial
do MS 0001822.16.2011.4.03.6112-9, e a Fiscalização verificou que referidos
documentos tratam tão somente de diversas jurisprudências juntadas ao
processo;

4. em 19/03/2012, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n. 02, recebido
pelo sujeito passivo (AR em 21/03/2012), que solicitou dilação do prazo, com
emissão pela Fiscalização o Termo de Prorrogação de Prazo até o dia 13/04/2012,
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
5
onde solicitou mais uma vez esclarecimentos das rubricas informadas na planilha
de cálculo apresentada e também sobre as compensações já efetuadas nas
competências de maio/2007 a setembro/2007, este período foi objeto do AIOP
37.371.724-5;

5. em resposta ao solicitado nos termos de intimação acima citados, o
sujeito passivo apresentou Pasta I - Do Direito à suspensão da exigibilidade das
exações, cumprindo em parte o solicitado;

6. no TIF 04 de 17/04/2012, recebido pelo sujeito passivo, mediante AR
datado de 19/04/2012, foi solicitado folhas de pagamento de todos os segurados
empregados, com os respectivos resumos mensais (01/2007 a 02/2011), com o
fim de fazer prova das rubricas solicitadas (memória de cálculos);

7. na análise da planilha de Memória de Cálculos (01/2007 a 10/2010),
constatou a Fiscalização que os valores das rubricas com supostos créditos a
compensar (1/3 de férias, abono sexta parte, abono gratificação, gratificação PSF,
abono gratificação por cargo, abono gratificação Lei 026 e bônus assiduidade),
possuem nomenclatura diferente das pedidas na inicial e das conquistas junto ao
poder judiciário nas ações, bem como das rubricas que constam das folhas de
pagamento;
- nas folhas de pagamento constam: horas extras, horas maternidade, horas
extra 50%, horas extra 100%, adicional noturno, insalubridade, 1/3 de férias,
anuênios, prêmio aniversário, quebra de caixa, salários contratados,
gratificação por cargo, sexta parte etc., ou seja, não verificou a Fiscalização,
por exemplo: gratificação por cargo, sexta parte etc., como também, abono
gratificação Lei 026 e bônus assiduidade, logo, concluiu que o sujeito passivo
não tinha conhecimento verdadeiro das rubricas de sua folha de pagamento
e nem sabia distinguir quais são de caráter remuneratório e indenizatório,
conforme a Lei 8.212/91;
- o sujeito passivo efetuou a compensação nas competências 11/2010,
12/2010, décimo terceiro salário de 2010, 01/11 e 02/11, dos valores das
rubricas da Memória de Cálculo, apresentada, extrapolando, segundo a
Fiscalização o que foi "conquistado pela guarida do Estado" no MS
0000189.67.2011.4.03.6112, que lhe assegurou 1/3 de férias constitucional,
que é a única rubrica que compõe a remuneração constante na folha de
pagamento do citado Município;

8. no período de 01/2007 a 09/2008, o Órgão Público, apresentou a GFIP
em conformidade com o Manual de Orientação da GFIP/SEFIP, aprovado pela IN
MPS/SRP 06/2005, entretanto, para período posterior 10/2008 a 10/2010,
desobedeceu ao Manual de Orientação da GFIP/SEFIP (8.4), aprovado pela IN
880/2008, o que culminou com a lavratura do AIOA 51.023.953-6 (CFL 91);
- a Fiscalização intimou o Órgão Público (TIF 05 de 16/05/2012), recebido
em 21/05/2012 (AR), com o fim de corrigir a GFIP, no período 01/2007 a
10/2010, a remuneração dos seus empregados que receberam 1/3 de férias
constitucional, conforme a sentença judicial, consequentemente, foram
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
6
enviadas novas GFIP's, com a correção solicitada e no prazo estipulado, o
que resultou, segundo a Fiscalização, em crédito favorável ao referido
Município (01/2007 a 10/2010), já que as retificações solicitadas em
comparação com os valores recolhidos/retidos do Fundo de Participação do
Município para quitar os valores das contribuições previdenciárias, resultou
em valores maiores do que o efetivamente devido (tabela - fls. 17/19 do
relatório fiscal);

9. os valores compensados em desconformidade com a legislação, estão
discriminados do RL - Relatório de Lançamentos, competências 11/2010 a
02/2011.

Com relação aos valores da multa de mora para as glosas de compensações
efetuadas, aplicou a Fiscalização a Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
vigente a partir de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009,
prevista no art. 35 da Lei no 8.121/91, em face do disposto no §9o do art. 89 da
mesma lei.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 544/548; 599/651; 847/934; 1.207; 1.263/1.289; 1.346/1.374;
1.375), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos
da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas
razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo
que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O Autuado apresentou defesa e documentos tempestivos (544/1828),
conforme atesta o AR - Aviso de Recebimento e Memorando (fls. 540 e
1829/1830), com os argumentos que seguem abaixo.
I – Da Suspensão da Exigibilidade da Contribuição Previdenciária Patronal

A exigência de contribuição previdenciária patronal incidente sobre as
verbas de natureza indenizatórias (horas extras, férias indenizadas/convertidas
em pecúnia, terço constitucional de férias, férias gozadas, aviso prévio, auxílio
educação, auxílio creche, auxílio doença, abono assiduidade, auxílio transporte,
abono único e gratificações eventuais, adicional de insalubridade, periculosidade,
adicional noturno) é indevida, acrescentando as suas razões jurisprudência das
Corte Superiores, que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor
sofrem incidência da contribuição previdenciária (Lei 10.887/04 atualizada pela
Lei 12.688/12).

1. Salienta que em face sucessivas decisões do STF, sedimentadas pela
inaplicabilidade da contribuição previdenciárias patronal incidente sobre as
"horas extras e terço constitucional de férias", o STJ através do incidente de
uniformização jurisprudencial reviu seu entendimento.

2. O Autuado faz referência a Repercussão Geral (Rec. Extraordinário
593.068), frisando que por se tratar de matéria já pacificada por unanimidade no
STF, tendo em vista o alinhamento da jurisprudência do STJ, que se curvou à
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
7
posição sedimentada no STF, no sentido da não incidência da contribuição
previdenciária sobre verbas compensatórias/indenizatórias, os juízes de primeiro
grau e os Tribunais, estão revendo posicionamento anterior, adequando-se aos
novos entendimentos.

3. A natureza contributiva do desconto para a Previdência deverá limitar se
ao benefício a ser recebido, se assim não for, por certo configurará o confisco,
expressamente proibido pelo art. 150, IV da CF.
- Neste sentido informa o Autuado que o STJ e STF e TRF's, tem se
pronunciado no sentido de não incidência da contribuição previdenciárias
patronal sobre as remunerações que não integram a aposentadoria do
servidor, por terem natureza "propter laborem", suspendendo a
exigibilidade da exação da hora extra, férias gozadas, férias indenizadas,
férias em pecúnia, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado,
auxilio educação, auxílio creche, auxílio doença e auxílio acidente (15 dias de
afastamento), abono de assiduidade, abono único anual, abonos eventuais,
vale transporte, adicional de periculosidade, adicional insalubridade,
adicional noturno e gratificações em geral.

4. Portanto, face às considerações expendidas e a legislação tributária que
rege a matéria, cabe a RFB - Receita Federal do Brasil, interpretar o art. 22 c/c art.
28 da Lei no 8.212/91 não de forma genérica, mas sim de acordo com o art. 201,
§11, da CF.

5. Assim, o auto deverá ser anulado e cancelado, por estar em desacordo
com o entendimento uníssono e pacificado das Cortes Superiores, corroborado
pelas decisões judiciais apensadas a esta defesa.
II – Do Direito a Compensação Administrativa sem Anuência do Judiciário ou RFB
e Dos Cálculos

O Município efetuou os recolhimentos da contribuição previdenciárias
patronal incidente sobre as exações a título de terço constitucional de férias,
horas extras e demais verbas de natureza jurídica compensatória/indenizatórias
(art. 22, I, da Lei 8.212/91).

1. A lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública
respectiva (CTN, art. 170), referentes a pagamentos a maior ou indevidos
declarados em "GFIP".

2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, por seu art. 66, com a redação
dada pela Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e, com a alteração que lhe foi
dada pelo art. 39 da lei no 9.250/95, veio estabelecer regras permitindo e
regulando o direito de compensação. Portanto a legislação previdenciária
atualmente existente, permite a compensação, pelos contribuintes em geral, de
valores recolhidos indevidamente e a maior aos cofres do governo, questão esta
de que hoje, não se têm mais dúvidas.

3. A Constituição veda, de forma expressa, que o tributo seja utilizado com
efeito de confisco (CF/88, art. 150, IV) impondo-se, via reflexiva, sua restituição
em caso de desrespeito a tal princípio constitucional.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
8

4. A regra é a de sempre compensar ou deduzir automaticamente, sem
qualquer interferência prévia da Autoridade Administrativa, os créditos de
natureza financeira com os respectivos débitos de natureza tributária; o
lançamento há de ser feito pelo valor líquido entre essas duas parcelas,
representando o saldo do tributo a pagar, cabe, entretanto, àquela autoridade o
direito de revisá-lo posteriormente e o de cobrar eventuais diferenças devidas, no
prazo de cinco anos (CTB, art. 150, § 4o, c/c o art. 173).

5. A expressão "independente de prévio protesto", em princípio, poderia se
referir ao processo judicial, em razão do termo técnico - jurídico, nele inserido.
Entretanto, quando o art. 168 se refere à hipótese do inciso III deste artigo 165 do
CTN, faz referência às decisões não só da via judicial como, também, da via
administrativa, o que nos conduz a conclusão de que o "protesto" também possa
ser admissível no processo administrativo fiscal.

6. Ressaltou o Impugnante que o importante é considerar que não há
necessidade do contribuinte obter autorização, ou anuência (administrativa ou
judicial), para promover a compensação, uma vez que a LIQUIDEZ do crédito
tributário pode ser auferida e constatada pelas guias de recolhimento do tributo,
ou decorrente de meros cálculos aritméticos, enquanto a CERTEZA decorre da
indevida aplicação do preceito normativo (art. 66 da Lei 8.383 c/c o art. 170 do
CTN e o arts. 1009 e 1010 do CC).

7. A Administração sob o pretexto de interpretar as leis, em especial as
normas fiscais, não pode inová-la ou derrogá-la, pois do contrário, estaria se
desrespeitando os princípios da legalidade, da moralidade, da igualdade e da
proteção a propriedade. O Direito a compensação em tela está legalmente
estabelecido, sem condicionamento nenhum. De acordo com o art. 66 da Lei
8.383/91 e art. 44 da IN 900/2008, não há necessidade de autorização ou de
permissão da Administração para concretizar a compensação, entretanto, ficam
resguardados todos os direitos da Administração Pública, no exercício de sua
atividade, qual seja, a fiscalização e a apuração dos valores recolhidos e
compensados pelo contribuinte.

8. O relatório fiscal para fins de enquadramento das compensações, como
ato ilícito de sonegação, fundamentou: "as compensações somente poderiam ter
sido realizadas mediante decisão judicial transitada em julgado e após
homologação da RFB; o Município não detêm qualquer decisão judicial que o
autorize as compensações no âmbito administrativo; e as compensações
efetuadas contrariam o art. 170-A do CTN e 46 da IN 900/08."

9. No pedido do Mandado de Segurança não se solicita a compensação dos
valores pagos indevidos, pois a legislação já ampara este direito (art. 66 da Lei
8.383/91). Assim, se não há litígio judicial não há que se aplicar o art. 170-A do
CTN.

10. O RE 593.068, o Parecer PGFN/CRJ 492/2011 e a Portaria CARF
001/2012, refletem a situação do caso concreto, onde foi efetuada a
compensação de verbas indenizatórias/compensatórias utilizadas com débitos
vincendos previdenciários, com sistemática aplicada do art. 543-B do CPC e art.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
9
328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, logo, todos os recursos
voluntários deverão ficar sobrestados até que se tenha transitado em julgado da
decisão do citado recurso extraordinário.

11. Como a compensação implica confissão de dívida, pode-se concluir com
precisão e certeza, que não há possibilidade de caracterizar a conduta típica de
ilícito penal descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, sendo, portanto,
taxativamente inaplicável a multa de 150% prevista no inciso II do art. 44 da Lei
9.430/96, imputada ao município no auto de infração.

12. Dessa forma, as compensações efetuadas deverão ser homologadas,
por terem sido respaldadas pela jurisprudência pacificada do STF e do STJ.
III – Dos Cálculos

Às fls. 1079/1206, o Município anexou a sua defesa a "Memória de
Cálculos", referente as verbas indenizatórias/compensatórias, e ainda, as folhas
de pagamento.
IV – Dos Mandados de Segurança (0000189.67.2011.4.03.6112 e
0001822.16.2011.4.03.6112)

Às fls. 1207/1262, o Impugnante juntou a sua defesa os documentos
correspondentes
aos
Mandados
de
Segurança
impetrados
(MS's
0000189.67.2011.4.03.6112 e 0001822.16.2011.4.03.6112).
V – Da Nulidade do Auto de Infração

O Autuado alega que está protegido por decisão judicial, que tenha por
efeito a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre
terço constitucional, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, férias em
pecúnia, auxílio educação, auxílio creche, auxílio acidente, abono assiduidade,
abono único anual e vale transporte, estando a Fazenda Pública impedida de
efetuar o lançamento fiscal.

1. O pretenso crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, por força de ordem judicial, concedida
nos autos dos Mandados de Segurança 0000189.67.2011.4.03.6112 e
0001822.16.2011.4.03.6112, entretanto, a Fiscalização elaborou a autuação fiscal
sobre verbas utilizadas para compensação, as quais se encontravam amparadas
por decisão judicial.

2. A Fiscalização deveria ter explicado os motivos que fez concluir pela
"glosa e incidência da multa e juros sobre o valor das verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial" (art. 50 da Lei 9.784/99), assim, o vício praticado é
insanável.

3. Deveria a Fiscalização ter abordado de maneira individual aos créditos
com a suspensão por decisão judicial, os quais não estão contemplados com as
decisões judiciais (art. 38 do Decreto 7.574/2011). Dessa forma, o auto deveria ter
sido lavrado nos termos dos art. 62 do Decreto 70.235/72, ou seja, para prevenir a
decadência.

4. O vício material do auto ocorreu em razão do não cumprimento dos
requisitos do art. 142 do CTN, e ainda o art. 11, III, do Decreto 70.235/72.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
10

5. O cerceamento ao direito de defesa do contribuinte anula de plano o
lançamento fiscal, não se sabe de forma clara e precisa em qual fundamento legal
a Fiscalização se baseou ao constituir o crédito previdenciário, emitindo multa de
150%, autuando os créditos compensados sobre verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial, incorrendo em vício formal insanável (art. 145 do
CTN).

6. Ao incluir no auto de infração verba "cargos eletivos", com decisão
judicial de suspensão de exigibilidade, o fiscal incorreu em todos os vícios de
formalidade (art. 62 do Decreto 70.235/72).

7. Sendo assim, é evidente que faltam os requisitos necessários para o
exercício da ampla defesa e do contraditório do contribuinte, logo, é nulo todo
procedimento em respeito aos arts. 11 e 12, ambos do Decreto 7.574/11, que se
encontra eivado de ilegalidade e desprovido de qualquer fundamentação jurídica.
VI – Da Prescrição

O Município sustenta que tem direito de efetuar a compensação dos
valores recolhidos para cargos eletivos, utilizando os créditos apurados nos último
10 anos, adotando assim, o critério da prescrição decenal, diante da
jurisprudência dos tribunais.

1. A chamada tese dos "cinco mais cinco", firmada pelo STJ, decorreu da
aplicação combinada dos art. 150, parágrafos primeiro e quarto, VII e o art. 168
do CTN. De acordo com interpretação de tais artigos, o contribuinte tinha o prazo
de cinco anos para solicitar a restituição de valores, contados do fato gerador.
Com isso, na prática, nos casos de homologação tácita, o prazo era de dez anos
contados do fato gerador.

2. Portanto, o Município poderá com base no reconhecimento da
repercussão geral RE 566.621, efetuar a compensação dos valores pagos nos
últimos 10 anos anteriores a LC 118/05, com débitos vincendos previdenciários.
VII – Fundamentação Jurídica

Às fls. 1375/1824, o Impugnante acostou a defesa as decisões que
embasaram os seus argumentos para o caso concreto.
VIII - Do Pedido

Diante dos fundamentos legais e decisões emanadas pela Cortes Superiores
(STF e STJ), requer:

1. a anulação, cancelamento e desconstituição do auto de infração, pois foi
lavrado sem observância das disposições legais aplicáveis ao caso em tela, com
preterição ao direito de defesa do Município, contrariando o art. 12, I e II, §2o, o
art. 38 e o art. 40, III, todos do Decreto 7.574/2011, e ainda, o art. 62 do Decreto
70.235/72, art. 63 da Lei 9.430/96, o art. 50, §1o, da Lei 9.784/99, arts. 37 e 89 da
Lei 8.212/91, arts. 15, 142 e 151, IV e V, todos do CTN e o art. 5o, LV, da CF/88,
bem como os MS's 000189.67.2011.4.03.6112 e 0001822.16.2011.4.03.6112
(suspensão da exigibilidade sobre terço de férias e demais verbas).

2. a anulação do lançamento fiscal pela falta de motivação, vício formal e
material, pelos seguintes aspectos:
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
11
- instauração do procedimento fiscal durante a vigência da medida
judicial
dos
MS's
000189.67.2011.4.03.6112
e
0001822.16.2011.4.03.6112, contrariando o art. 62 do Decreto
70.235/72;
- o Auditor Fiscal deixou de considerar as decisões dos referidos
Mandados de Segurança, que suspenderam a exigibilidade da
contribuição previdenciária patronal sobre as citadas verbas (art.
151, V e VI, do CTN), lavrando assim o presente auto de infração, cujo
o lançamento só poderia ter sido para prevenir a decadência (art. 63
da Lei 9.430/96);
- utilizou como motivação para "glosar" as compensações efetuadas
motivação genérica, o que implica nulidade do lançamento por vício
insanável, com base no art. 37 da Lei 8.212/91 c/c o art. 40, III, do
Decreto 7.574/11;
- a anulação por não preencher o auto de infração os requisitos legais
do art. 142 do CTN e art. 12, II, do Decreto 7.574/11 (legalidade,
publicidade, contraditório e ampla defesa).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pelo não conhecimento da impugnação no que há concomitância com ação
judicial e pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses sintetizadas
na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera alguns termos da impugnação para,
ao final, postular a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular o lançamento de
ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
12
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (despacho de encaminhamento, e-fl. 2.090),
mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de não conhecimento,
considerando fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer. Explico.
É importante, inicialmente, consignar que a interposição do recurso voluntário
resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer.
À análise.
- Concomitância com ação judicial
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou os presentes autos,
inclusive requerendo a sua anulação (conferir e-fls. 2.108/2.121, páginas 2.106/2.119 do pdf). Na
sentença consta que o recorrente pretende no judiciário a anulação do PA no 15940.720119/2012-
00 para não ser exigido o auto de infração. Ademais, nestes autos o pedido final também é de
nulidade do auto de infração lavrado.
Logo, não cabe o conhecimento, inclusive não havendo no momento matéria
distinta pelo cotejo entre ação judicial e recurso, apesar do contribuinte pretender o
conhecimento.
Estamos diante de evidente concomitância entre ação judicial e esfera
administrativa, devendo prevalecer o que for decidido no Poder Judiciário, independentemente de
o contribuinte querer e pretender o conhecimento de seu recurso voluntário aviado.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1, a qual reza:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
13
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância que ora se
declaras entre as esferas administrativa e judicial para a temática. Aliás, O CARF já teve a
oportunidade de se pronunciar de igual modo em momentos recentes:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER
JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Apenas a
matéria diversa poderá ter seguimento.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(Acórdão no 2004-000.209, de 16/05/2025)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS.
SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo
administrativo, ensejando a renúncia ao contencioso administrativo, com a
consequente definitividade no crédito, nos termos da Súmula CARF no 1.
(Acórdão no 9202-011.222, de 16/04/2024)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
(Acórdão no 2202-011.211, de 06/02/2025)

Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
14

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2013
NÃO
CONHECIMENTO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão no 2002-009.393, de 13/05/2025)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão CARF no 2002-008.668, de 20 de agosto de 2024)

Não é demais destacar o disposto no art. 87 do Decreto no 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
15
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
16
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Por tais razões, não conheço do recurso em razão da concomitância.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
apreciação recursal diante da concomitância entre a esfera administrativa e judicial provocados
pelo próprio sujeito passivo. No mais, serão observados os termos da decisão judicial pela unidade
de origem do domicílio fiscal do contribuinte. Apenas não haverá pronunciamento colegiado de
mérito em contencioso administrativo fiscal por força da concomitância. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.289 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720119/2012-00
17

Fl. 2140
DF CARF MF
Original